Tribunal: TJPA
Processo: 0801099-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801099-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINEI DA SILVA COSTA

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DA CRUZ LUNA, ELINALVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL, ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO CPC PREENCHIDOS. POSSE DEVIDAMENTE COMPROVADA, EM ANÁLISE SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABANDONO QUE NÃO TEM FORÇA SUFICIENTE PARA, NESTE MOMENTO, AFASTAR A DEMONSTRAÇÃO DA POSSE DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

2.

Hipótese dos autos em que
restaram preenchidos os requisitos para o deferimento da reintegração de posse, em sede de tutela antecipada, o que se admite desde que preenchidos os requisitos do art. 300 e ss. do CPC, ainda que o esbulho tenha mais de ano e dia, estando escorreita a decisão agravada, já que presente a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano, considerando que o autor foi privado do uso do bem que utilizava para a sua residência enquanto se encontrava em tratamento de saúde e logo após viagem de sua companheira.

3.

A alegação de abandono não possui força, neste momento, para afastar a posse demonstrada pelos autores, já que depende de instrução probatória à luz do contraditório.

4.

A alegação do agravante acerca da ilegitimidade ativa se encontra pendente de análise em primeiro grau, não tendo sido objeto da decisão agravada e, portanto, não deve ser apreciada por meio deste agravo de instrumento, em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

5.

Manutenção da decisão agravada que se impõe.

6.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDINEI DA SILVA COSTA
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que deferiu a antecipação de tutela para determinar a reintegração de posse requerida por
CARLOS DA CRUZ LUNA e ELINALVA SOUZA
no imóvel objeto do litígio. Entendeu o juízo
a quo
, restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

(...)

Destarte, de acordo com os fatos narrados na exordial e das provas documentais a ela colacionadas, constata-se que o autor atendeu a todos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC/15 para a concessão da liminar em tutela de urgência antecipatória.

Ante o exposto, nos termos do artigo 561 e 562 CPC/15, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, em tutela de urgência de natureza antecipatória, e determino que a autora seja reintegrada na posse do imóvel localizado no Travessa Três n º 806, Quadra 27, Tenoné, Belém/PA, em face do caráter de fungibilidade das ações possessórias nos termos do art. 554, “caput” do CPC/15.

De igual modo, DETERMINO que os réus, ou qualquer um que se encontre no imóvel, uma vez que devido ao decurso do tempo já podem tratar-se já de outros réus, que se retirem imediatamente, de forma voluntária e pacífica dos referidos lotes indicados no prazo máximo de 48 horas, sob pena de retirada compulsória com uso de força policial especializada, se necessário, com a segurança, prudência e cautela devidas.

Em caso de descumprimento desta decisão ou prática de novo esbulho e/ou turbação antes da sentença pelo réu, será considerado ato atentatória à dignidade da justiça por descumprimento ao art. 77, IV do CPC/15, ficando o mesmo sujeito a pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada dia de descumprimento, até o limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício, nos termos do provimento 003/2009 CRMB.

Expeça-se o mandado de manutenção e/ou reintegração de posse, conforme previsto no art. 554 do CPC/15.

Cite-se o réu para, querendo, contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 554, §§1º e 2º C/C art. 564 do CPC/15), cientes que, não contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora (art. 341 e 343 do CPC/15), no caso de serem aplicados os efeitos da revelia.

(...)

O agravante alega, em suas razões (ID 4515410), que se encontra na posse do imóvel em litígio desde junho de 2019, tendo o encontrado totalmente abandonado, sem janelas e portas, motivo pelo qual realizou benfeitorias necessárias para reformar o imóvel e utilizá-lo como moradia. Aduz que, na oportunidade, nenhum morador reivindicou a posse do imóvel. Afirma a ilegitimidade ativa do autor e a ausência de comprovação de sua posse, já que não teria juntado nenhum documento comprobatório da posse/propriedade do imóvel, bem como da data do esbulho.

Ao final, requer o provimento do recurso com a anulação da decisão que determinou a reintegração de posse em favor do agravado e a desocupação do imóvel pelo requerido.

Em decisão de ID 4558319, em virtude de entender não preenchidos os requisitos para tanto, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas (ID 15170928).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 18 de março de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que deferiu a liminar de reintegração de posse requerida pelo autor, por entender que nesta fase de cognição sumária restou evidenciado o esbulho ocorrido há menos de ano e dia, bem como a presença de todos os requisitos previstos no artigo 561 do CPC.

Entendo assistir razão ao magistrado de origem, na medida em que o agravante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a sua posse anterior e pacífica, restando preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da liminar de reintegração de posse. Vejamos.

De acordo com o art. 561 do CPC o pleito de reintegração de posse deve preceder do preenchimento dos seguintes requisitos: demonstração, pelo autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo requerido e sua data de ocorrência, bem como a perda da posse, conforme se verifica da transcrição do referido dispositivo legal:

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Como ressaltado na decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, compulsando os autos do processo em primeiro grau, verifico que o agravado se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua posse, conforme se depreende dos comprovantes de pagamentos de luz (ID 18275970, págs. 6/12), além de boletins de ocorrência e termo de apreensão de documentos e pertences da família (ID 18275971, págs. 2/6). Por sua vez, o agravante trouxe, em seu recurso, documentos que não são suficientes para, por si só, demonstrar a sua posse antiga e pacífica, considerando que apresenta comprovante de residência emitido em seu nome, apenas em 2020, ou seja, após o alegado esbulho (ID 4515873 - Pág. 19).

Da mesma forma, entendo demonstrado o esbulho por meio do Boletim de Ocorrência (ID 18275971, págs. 2/6) no qual a vítima relata ter sido impedida de ingressar em sua casa, e ter acesso aos seus pertences, o que se encontra corroborado pelas próprias alegações do agravante no sentido de que passou a residir no imóvel em junho de 2019, após tê-lo encontrado supostamente abandonado.

Ressalto que a mera alegação de abandono não possui força, neste momento, para afastar a posse demonstrada pelos autores, já que depende de instrução probatória à luz do contraditório.

A meu ver, restaram preenchidos os requisitos para o deferimento da reintegração de posse, em sede de tutela antecipada, o que se admite desde que preenchidos os requisitos do art. 300 e ss. do CPC, ainda que o esbulho tenha mais de ano e dia, estando escorreita a decisão agravada, já que presente a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano, considerando que o autor foi privado do uso do bem que utilizava para a sua residência enquanto se encontrava em tratamento de saúde e logo após viagem de sua companheira.

Por fim, a alegação do agravante acerca da ilegitimidade ativa se encontra pendente de análise em primeiro grau, não tendo sido objeto da decisão agravada e, portanto, não deve ser apreciada por meio deste agravo de instrumento, em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Sendo assim e preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2024